Tribunal: CARF
Processo: 11060.721969/2018-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11060.721969/2018-67 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.976 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
JURACI LUIZ MIGNONI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. NATUREZA DOS
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO TRABALHISTA. ÔNUS DA
PROVA.
Incumbe ao contribuinte provar que os rendimentos recebidos em razão de
ação na Justiça do Trabalho tem natureza única e exclusiva decorrentes de
aposentadoria, com ajuntada de documentos pertinentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 63/69) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 49/52), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 34/42,
lavrada em face do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de
sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.721969/2018-67
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.976 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721969/2018-67

2014, Ano-Calendário de 2013, tendo sido apurado Imposto Suplementar valor de
R$ 12.792,40, a ser acrescido de juros e multa.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, foi apurada informação inexata de número de meses referentes a
Rendimentos Tributáveis Recebidos Acumuladamente, pelo titular e/ou
dependentes, relativos à fonte pagadora 92.715.812/0001-31.

Cientificado em 26/06/2018, fl. 43 o contribuinte apresentou
impugnação em 05/07/2018, fl. 03, acompanhada dos documentos de fls. 04/20,
na qual não concorda com a infração informada na Notificação de Lançamento e
alega que conforme laudos periciais emitidos pelo INSS, datado de 24/08/2016 e
05/04/2018, é portador de moléstia grave desde 12/03/2010, cardiopatia grave.
Sendo assim, solicita a anulação do referido auto de infração e a retificação das
últimas cinco declarações de IRPF, para que possa reaver os impostos retidos e
pagos indevidamente neste período.
Solicita prioridade na análise da impugnação em face do art. 69-A,
inciso I da Lei 9.784/99.

Inconformado com a decisão de primeira instância, que julgou improcedente a
impugnação, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando em síntese que:
- é portador de moléstia grave desde 2010;
- é aposentado desde 1997;
- independente de eventuais discordâncias quanto à quantidade de meses
estipulada no cálculo, deve prevalecer a análise da natureza das verbas recebidas;
- as verbas recebidas são referentes à “COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS
DE APOSENTADORIA”;
- o Decreto no 9.580/2018, art. 35, §4 estabelece que as isenções conferidas aos
portadores de doenças graves, nos termos do inciso II, alínea b, do mesmo artigo, serão
aplicáveis a rendimentos recebidos acumuladamente e complementação de aposentadoria,
reforma ou pensão.
Requer a reforma da decisão atacada e o cancelamento do débito fiscal
É o relatório. Passo ao voto.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.976 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721969/2018-67

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 18/12/2018 (e-fl. 58); Recurso Voluntário
protocolado em 11/01/2019 (e-fl. 63), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde o contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente
indevidamente declarado – Tributação Exclusiva.
A decisão revisanda julgou improcedente a impugnação.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito,
juntando documento.
O fundamento pelo qual a r. decisão primeira julgou pela improcedência da
impugnação, foi pelo fato do contribuinte não ter provado que os rendimentos recebidos
acumuladamente no Proc. N° 0042500-47-1999.5.04. 0821 são decorrentes de aposentadoria.
Pois bem o recorrente é aposentado desde 1997, por tempo de serviço, a ação é
contra a sua ex-empregadora, ajuizada em 1.999, portanto quase/ou mais de dois anos, após a sua
aposentadoria, que tramitou pela Justiça do Trabalho.
O recorrente fez prova ser portador de doença grave com previsão legal, no art. 6,
inciso XIV da lei 7.713/88, desde 12/03/2010, tudo conforme documentos juntados.
Este processo é para o ano- calendário 2013, exercício 2014.
O recorrente juntou aos autos, Sentença da Justiça do Trabalho que rejeita os
Embargos à Execução opostos pela CEEE-D e acolhe parcialmente à sentença de liquidação
oposta pelo recorrente Juraci Luís Mignoni.
No entender deste relator o documento juntado, não prova a natureza dos
rendimentos recebidos, pois o recorrente deveria juntar cópia da inicial do processo trabalhista, a
sentença de mérito, os cálculos de liquidação, bem como a certidão do transito em julgado.
Assim nesta quadra de entendimento, não carece de reforma a r, decisão de
origem.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.976 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721969/2018-67

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital